Tribunal: CARF
Processo: 10240.720883/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANI APARECIDA BACCHMI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720883/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.065 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Recorrente
ENERGISA RONDÔNIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
PERDA PRAZO DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE -
PRECLUSÃO
A manifestação de inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não atraindo julgamento de primeira instância tampouco será
apreciado em 2a instância. O prazo para recurso é contado da data da assinatura
no documento encaminhado, via postal, dando validade à intimação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Em ago/2008, a empresa transmitiu DCOMP compensando saldo negativo de
IRPJ de R$ 1.168.170,94, referente ao ano calendário de 2007.
Em 12/03/2012 foi emitido o Termo de Diligência Fiscal (efls. 6 volume 4) para
que a empresa apresentasse as notas fiscais que comprovassem a retenção de tributos informadas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720883/2013-21
Fl. 29116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720883/2013-21

na DCOMP, a elaborar demonstrativos contábeis demonstrando a composição das rubricas de
receitas financeiras e de serviços constantes da DIPJ e a apresentar o balancete contábil do ano-
calendário de 2007. Outras intimações com pedidos de documentos foram emitidas e os
documentos foram sendo apresentados, exceto notas fiscais, escrituração fiscal, Lalur, folha de
pagamentos e planilha de depreciação que não estavam no formato digital exigido.
Das análises efetuadas foram identificadas divergências entre os valores das
receitas financeiras e da receita de serviços declaradas na DIPJ e na DIRF. A auditoria percebeu
que tal divergência motiva-se apenas por uma diferença na classificação contábil efetuada pelo
SCC e não indica necessariamente uma inconsistência nas informações fornecidas pelo
contribuinte.
“Apesar do esforço dessa auditoria fiscal em possibilitar ao contribuinte
comprovar seu crédito, com reiteradas intimações e dilações de prazo, o contribuinte não
apresentou os documentos e esclarecimentos necessários à plena aferição de seu direito
creditório. Ao contrário, incorreu em comportamento protelatório, sempre apresentando
documentos sem validação pelo PVA e fora dos padrões estabelecidos, requerendo reiteradas
prorrogações de prazo, que terminaram por arrastar a análise da compensação até as margens
de sua homologação tácita, sem no entanto atender às requisições do fisco, necessárias para o
aferimento da liquidez e certeza do crédito pleiteado.”
Algumas receitas foram excluídas indevidamente da apuração do lucro real: outras
receitas (R$ 183.984,33), correspondentes a multas contratuais aplicadas sobre fornecedores;
outras rendas (R$ 841.938,85), correspondendo a receita derivada dos juros, dividendos e
bonificações, e dos juros, comissões e taxas provenientes dos créditos representados por títulos a
receber e financiamentos repassados, bem como de outras rendas de aplicações financeiras;
outras receitas financeiras (R$ 1.310.879,06), que são receitas oriundas de juros decorrentes de
contratos com clientes e/ou fornecedores e sobre tributos e depósitos recursais; outras receitas
PIS/PASEP (R$ 24.894,96), pois correspondem a juros sobre restituição de tributos; outras
receitas (R$ 15.462,95), receitas não operacionais diversas.
Diante desses fatos, a RFB opinou pela não homologação do direito creditório da
empresa.
A empresa apresentou manifestação de inconformidade (efls. 25 volume 4)
alegando que todas as intimações foram atendidas dentro das limitações técnicas. Explica a
diferença entre a receita de serviços e as receitas financeiras. Depois, esclarece sobre as contas
de transferência, despesas e rendas que não foram tributadas.
Por meio do acórdão 108-006.809, de 9/12/2020, a DRJ considerou a
manifestação de inconformidade intempestiva. Como a intimação foi efetuada em 02/08/2013,
sexta-feira, o termo inicial de contagem do prazo foi em 05/08/2013, tendo, por termo final, o
trigésimo dia, o dia 03/09/2013, terça-feira, configurando-se intempestiva a manifestação de
inconformidade apresentada em 06/09/2013.
Às efls. 223 volume 4, a empresa apresenta seu recurso voluntário, defendendo,
preliminarmente, a tempestividade do seu recurso; diz ter recebido dia 13/08/2021 a intimação
do despacho decisório e respondido no dia 14/09/2021.
Fl. 29117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720883/2013-21

Pede para que seja dado provimento a esse recurso, reconhecendo a
tempestividade da manifestação de inconformidade, bem como a existência de liquidez e certeza
do crédito apurado, no valor de R$ R$ 1.168.170,94.
É o relatório

Voto
Conselheiro Viviani Aparecida Bacchmi, Relator.
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, por isso, dele conheço.
Trata esse recurso da admissibilidade da manifestação de inconformidade,
considerada intempestiva pela DRJ.
Não traz nenhum outro argumento relacionado ao crédito propriamente dito, já
que pede para que o caso seja reanalisado pela DRJ.
Pois bem. A empresa recebeu a ciência do recurso no dia 02/08/2013, conforme
abaixo:

A manifestação de inconformidade foi apresentada no dia 06/09/2013, 33 dias
após a ciência, conforme print abaixo. O 30o dia caiu no dia 03/09/2013, data limite para a
apresentação da manifestação de inconformidade.
Fl. 29118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720883/2013-21

A empresa se defende alegando ter recebido a intimação no dia 13/08, mas não
apresenta nenhum documento que corrobore essa afirmação.
Assim, deve ser considerado o documento oficial juntado no processo, o Aviso de
Recebimento emitido pelo Correio (acima reproduzido), que traz claramente o dia 02 como dia
da entrega da intimação.
O art. 74 da Lei no 9.430/96 trata da manifestação de inconformidade, assim:
Art. 74. (...)
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o sujeito
passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do ato que não a
homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvado o
disposto no § 9o.
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação de
inconformidade contra a não-homologação da compensação.
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito
processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III
do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente
ao débito objeto da compensação.
Fl. 29119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720883/2013-21

Portanto, fica claro que o contribuinte tem 30 dias, da ciência acerca da não
homologação do crédito, para apresentar a manifestação de inconformidade. E, no presente caso,
esse prazo é contado da data de recebimento do Despacho constante do AR acima reproduzido.
Sendo dia 02/08 o dia da intimação, prazo da empresa apresentar seu expirou em
03/09, repise-se. Ressaltando que o fato de não ter apresentado manifestação de inconformidade
ocasionou a não instauração do contencioso, conforme decisões abaixo, que ainda reforçam que
a ciência da notificação via postal valida a data de recebimento da decisão que instaura o
contencioso:
Como a manifestação de inconformidade segue o rito processual estabelecido no
Decreto no 70.235/72, a sua não apresentação acarreta os efeitos previstos no Decreto, ou seja,
revelia (“Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta dias,
para cobrança amigável.”)
Seguem decisões do CARF sobre o assunto:
Numero do processo: 13005.901287/2009-35, 11/09/2019, 3a Turma, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO:
NORMAS
DE
ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Ano-calendário:
2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA. INSTAURAÇÃO DA FASE
LITIGIOSA. IMPOSSIBILIDADE. A apresentação da manifestação de inconformidade fora do prazo de 30 (trinta
dias) impede o conhecimento da matéria litigiosa pelas instâncias julgadoras. PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE
SUSCITADA.
POSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO
PELAS
INSTÂNCIAS
JULGADORAS. NÃO COMPROVADO O CUMPRIMENTO DO PRAZO. CONHECIMENTO DO MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE. No âmbito do processo administrativo fiscal, é passível conhecimento pelas instâncias
julgadoras apenas a preliminar de tempestividade da manifestação de inconformidade suscitada pelo sujeito passivo,
porém, se referida preliminar não for superada, como ocorreu nos presentes, não se toma conhecimento das questões
meritórias suscitadas em sede de manifestação de inconformidade e de recurso voluntário.
Numero da decisão: 1003-000.980 Nome do relator: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA

Numero do processo: 11080.724765/2010-92, 02/09/2020, 2a Turma, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011 REVELIA. CIÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO
POR VIA POSTAL REALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL DO CONTRIBUINTE. RATIFICAÇÃO. A
impugnação apresentada fora do prazo legal caracteriza revelia, sendo válido o início da contagem deste a partir da
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal do sujeito passivo, se confirmada com a assinatura
do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário. Aplicação da Súmula
Carf no 09 (vinculante).
Numero da decisão: 1002-001.629 Nome do relator: Ailton Neves da Silva

Numero do processo: 11080.910642/2016-68, 22/05/2019, 2a Turma, 4a Câmara, 3a Seção
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Data do fato gerador: 30/11/2012 COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. A manifestação de
inconformidade intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, não comportando julgamento de
primeira instância. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRECIAÇÃO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando considerada intempestiva a apresentação da
correspondente manifestação de inconformidade
Numero da decisão: 3402-006.618 Nome do relator: RODRIGO MINEIRO FERNANDES

Numero do processo: 16327.914241/2009-31, 06/05/2014, 1a Turma 2a Camara, 1a Seção
Fl. 29120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.065 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10240.720883/2013-21

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ Data do fato gerador: 31/12/2006
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DCOMP.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
INTEMPESTIVIDADE NÃO PROVADA. NULIDADE DA DECISÃO DE 1° INSTÂNCIA. Para concluir pela
tempestividade ou intempestividade da manifestação de inconformidade, o documento hábil que deve ser
apresentado é àquele revestido de formalidade e veracidade, qual seja, aquele que constar a assinatura do
Contribuinte e a respectiva data de recebimento da intimação pessoal, confirmando assim, quando ocorreu a ciência
da decisão. Na ausência de tal documentação nos autos, não há como se concluir pela intempestividade do recurso,
devendo ser apresentado pelo órgão julgador
Numero da decisão: 1201-001.021 Nome do relator: LUIS FABIANO ALVES PENTEADO

Por meio dessa última decisão, o CARF define que a assinatura no documento em
que se teve ciência da decisão é dotado de formalidade e veracidade suficientes para consolida a
intimação. Isso ocorreu no documento acima mostrado. Há assinatura e consta a data de
recebimento no AR dos Correios, portanto, considera-se validamente intimada a empresa.

Reforça esse viés a Súmula no 9 do CARF, verbis:
Súmula CARF no 9
Aprovada pelo Pleno em 2006
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não
seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Confirmado que a Recorrente recebeu a correspondência no dia 02/08, conforme
documento juntado ao processo, e conhecendo as consequências da não apresentação da defesa
no prazo de 30 dias, caracterizada, portanto, a revelia ocorrida nesse processo.
DISPOSITIVO
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Viviani Aparecida Bacchmi

Fl. 29121
DF CARF MF
Original